Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719404-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA MARIA DYTZ FABRICIO, SONIA MOURA BRIDON, VALTER SERAFINI, VILMAR GAIER RIBEIRO REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA Indefiro o pedido de realização de perícia, feito pelos autores em sua réplica (ID 22100796), uma vez que o momento hábil ao requerimento de provas é a petição inicial (art. 319, VI/CPC). Ademais, a matéria encontra-se suficientemente esclarecida (art. 355, I/CPC). Por consequência, mantenho o processo em pauta. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator